Tribunal: TJDFT
Processo: 0703698-75.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. SUSPEITA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. TEMPO DE LIMITAÇÃO DESPROPORCIONAL. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO DA CONTA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incidem no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista, e nos termos do enunciado da Súmula no 297/STJ.
2. Diante do risco inerente às operações realizadas por instituições bancárias, bem como para fins de segurança e prevenção de fraudes, é admissível a realização de bloqueio provisório, parcial ou definitivo, de cartão de débito ou de movimentação de conta corrente, a fim de evitar perdas financeiras para a instituição bancária e para o consumidor. Tal possibilidade decorre de exercício regular de direito pelo Banco, que deve apurar a situação suspeita em tempo razoável a fim de não causar transtornos demasiados ao consumidor, sob consequência de incidir em abuso de direito.
3. A despeito de o bloqueio na movimentação da conta não ser arbitrário quando há suspeita de fraude, na hipótese em análise a restrição subsiste por vários meses, o banco não apresentou justificativas plausíveis para manutenção da medida, assim como inexistem indícios de que a consumidora tenha usufruído do montante depositado na conta corrente derivado de fraude financeira cometida por terceiros. Nesse contexto, razoável a determinação imposta na sentença para que o Réu reative a conta corrente da Autora.
4. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, em atenção às peculiaridades do caso, de modo que não se constitua em obrigação autônoma mais vantajosa que o recebimento daquela principal requerida em juízo. Na hipótese em exame, as astreintes são razoáveis e proporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser mantidas.
5. Tendo em vista a culpa concorrente das partes pelo infortúnio que originou o bloqueio da conta da corrente da consumidora, a licitude dessa medida para averiguar suposta fraude financeira e a ausência de demonstração de prejuízos, não há falar em eventuais danos morais suportados pela Autora.
6. Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida. Apelação Adesiva da Autora prejudicada.